Tribunal: TJDFT
Processo: 0726865-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. CONTRATO INVESTIMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PREVISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. FALTA DE PREVISÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não se pode confundir fundamentação sucinta com falta de fundamentação, claramente a sentença analisou as questões postas em julgamento, concluindo pela ausência de comprovação das razões que permitem a rescisão do contrato com a devolução do capital investido. Preliminar afastada.
2. As partes entabularam contrato de investimento no qual previa que a produtora daria acesso às planilhas dos custos do evento, sem especificar o modo. A produtora cumpriu sua obrigação de forma que não satisfez os investidores; contudo, o contrato não prevê modo específico de cumprimento, nem sanção pela falta de prestação de contas.
3. O pedido de devolução dos valores investidos possui previsão específica no contrato sendo possível apenas nos casos de superfaturamento, má-fé no emprego do capital ou meio adverso de repasse do capital, questões que sequer compõe a causa do pedir do presente feito; não sendo possível seu acolhimento.
4. Nos termos do art. 85, §2o, do CPC, os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% do valor atualizado da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da reconvenção, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa.
4.1. Há uma gradação legal a ser observada na fixação dos honorários de sucumbência, de modo que nos casos em que não houver decreto condenatório a fixação deverá ser estabelecida em percentual incidente sobre o proveito econômico ou, em último caso, sobre o valor da causa.
4.2. Não tendo havido condenação, nem sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a fixação dos honorários deve tomar como base o valor da causa.
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida.